Tribunal: TJDFT
Processo: 0757233-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. ATO OMISSIVO DO ESTADO – TRANSPORTE DE PACIENTE ENTRE UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE MEDIANTE SERVIÇO DE UTI MÓVEL – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PRIVADO ESPECIALIZADO – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. A pretensão da parte autora é a de obter o ressarcimento da despesa realizada com o transporte privado de seu filho de uma unidade hospitalar pública para outra onde seria prestado o serviço médico/hospitalar de internação em UTI, porque o serviço não foi prestado pelo Estado em momento de emergência.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

6. A partir do reexame do conjunto probatório cheguei a conclusão distinta da que encontrada por Sua Excelência na origem. O paciente foi admitido no Hospital Regional de Planaltina no dia 29/04/2023, por volta das 16h. Logo em seguida, às 16h32, a equipe médica fez o pedido de internação em leito de UTI e às 16h37 a CERIH iniciou as buscas por uma vaga que atendesse as necessidades médicas do paciente. Na manhã do dia 30/04/2023, às 07h32, o médico assistente solicitou a reclassificação do paciente junto ao regulador em razão gravidade do estado geral do paciente. A vaga em UTI foi disponibilizada pelo órgão regulador às 16h42 do dia 30/04, junto ao Hospital da Criança de Brasília, sendo realizado o pedido de transporte entre as unidades hospitalares no minuto seguinte (ID 60250175 - Pág. 45).

7. A partir desse horário, 16h32 do dia 30/04/2023, até a hora de admissão do paciente no HCB, o que acorreu às 00h10 do dia 01/05/2023, não se tem documentada as diligências voltadas para cumprimento da solicitação de transporte. O que se pode afirmar é que, em razão gravidade do estado de saúde da criança, a parte autora contratou serviço privado para o transporte até o hospital onde se disponibilizou a internação em UTI. E o fez mediante o pagamento de despesa no importe de R$ 1.700,00 (ID 60250177).

8. Com esse contexto, é de se dar maior preponderância à narrativa da parte autora, de que a equipe médica do HRPL não conseguiu realizar o transporte de Arthur para a UTI devido à falta de um médico disponível na SAMU (ID 60250168 - Pág. 2), até porque a peça de defesa do Distrito Federal não infirma o fato.

9. Evidenciada e reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois mesmo com a solicitação de transporte o paciente somente foi removido quando a parte autora contratou o mesmo serviço com terceiro. Emerge daí a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas com o transporte especializado de UTI móvel, ante a demora do Distrito Federal em transferir o paciente para o leito de UTI. Nesse mesmo sentido o acórdão n. 1710949, julgado em 02/06/2023, 2a Turma Recursal, Relatora Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 1.700,00, atualizada pela SELIC a partir de 30 de abril de 2023.

11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Sem custas ante a gratuidade de justiça, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.